Tribunal: STF
Processo: MS 39721
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. 



    1. A Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo genérico, impessoal e abstrato, não é passível de impugnação por meio de mandado de segurança (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). 



    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de controle abstrato de validade de lei e atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da ação direta.



    3. Agravo interno desprovido.